Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO AMBULATORIAL. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA CRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA PRESTADORA DE PLANO DE SÁUDE. INDICAÇÃO MÉDICA. DEVER DE COBERTURA. COPARTICIPAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSENCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a condenação da operadora do plano de saúde ao custeio de tratamento ambulatorial, associado à estimulação magnética craniana, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Ausente o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, mesmo após a concessão de prazo para tanto, a apelação não pode ser conhecida, nos termos dos artigos 1007 e 1017, § 1o, ambos do CPC.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde não geridos por autogestão.
4. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois a aludida atribuição é do médico que, como tal, pode determinar a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto, além dos medicamentos e outros serviços correlatos.
5. Afigura-se premente o pleno atendimento à saúde do autor, tendo em vista suas necessidades básicas e vitais, não sendo possível acolher a alegada violação às regras do contrato, uma vez que a prestação do serviço ambulatorial, associado à estimulação magnética craniada, no presente caso, tem o condão de promover o reequilíbrio contratual entre as partes. 5.1. Ocorre que, na situação em deslinde, o pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo singular, mas o recurso interposto pelo autor com o intuito de obter o custeio do tratamento ambulatorial não pode ser conhecido em virtude da ausência de recolhimento do valor do preparo recursal.
6. Nos termos do Enunciado no 302 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar”. 6.1. De acordo com o art. 21 da Resolução no 388/2013, da Agência Nacional de Saúde, a coparticipação até o percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) não é situação que limita o tempo de internação, mas viabiliza o equilíbrio financeiro da relação contratual e a continuidade de prestação do serviço, ao evitar que os planos de saúde sejam demasiadamente onerados.
7. As cláusulas que possam gerar restrições a direitos do consumidor devem ser redigidas em destaque e de forma clara para viabilizar a imediata e fácil compreensão da limitação pelo consumidor, nos termos do art. 54, § 4o, do CDC.
8. A recusa indevida de cobertura no presente caso extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação dos seus direitos de personalidade do paciente, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados.
9. Ausente a comprovação de qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não é possível considerar a existência de má-fé por parte do autor.
10. Recurso interposto pelo autor não conhecido.
11. Apelação manejada pela ré conhecida e desprovida.